Tribunal: TJDFT
Processo: 0725051-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista o pedido de atribuição de efeito infringente, intime-se a parte embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dia. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 1o de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator